Tribunal: TCU
Processo: 021.844/2023-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-04-23

Ementa:
Pedido de reexame contra decisão proferida em processo de acompanhamento, constituído para monitorar a abertura gradual do mercado de energia elétrica no Brasil, focando no tratamento dos riscos sistêmicos.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se trata pedido de reexame interposto pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) contra o Acórdão 1878/2024-TCU-Plenário , constituído para monitorar a abertura gradual do mercado de energia elétrica no Brasil, focando no tratamento dos riscos sistêmicos, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame interposto pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), com base no art. 286 do Regimento Interno do TCU, para, no mérito, dar-lhe parcial provimento; 9.2. conferir nova redação aos subitens 9.1 e 9.5.1.1 do Acórdão 1878/2024-TCU-Plenário , que passam a vigorar nos seguintes termos: " 9.1. determinar ao Ministério de Minas e Energia, em articulação com a Agência Nacional de Energia Elétrica, a elaboração, no prazo de 120 dias, de Plano de Ação para: [...] 9.5. determinar à Agência Nacional de Energia Elétrica que: 9.5.1. em conformidade com as atribuições normativas previstas nos incisos VIII e IX do art. 3o da Lei 9.427 e nos arts. 25 a 27 da Lei 13.848/2019 e, de forma a endereçar o risco de competição inefetiva no mercado varejista: 9.5.1.1. no prazo de 90 dias, elabore plano de trabalho com vistas à formalização de sistemática de acompanhamento periódico para avaliar as condições competitivas do mercado varejista e a efetividade da competição; 9.5.1.2. no prazo de 120 dias, elabore estudo para determinar quais os aprimoramentos regulatórios e medidas fiscalizatórias necessárias para garantir o adequado tratamento dos dados dos consumidores em conformidade com o previsto na Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD); 9.5.2. no prazo de 120 dias, estabeleça plano de ação de fiscalização para verificar a situação das empresas verticalizadas no setor de energia elétrica (que atuem nas atividades de distribuição e comercialização), incluindo a identificação de possíveis práticas anticompetitivas e a verificação do cumprimento das normas de proteção de dados pelos agentes do setor; " 9.3. informar ao recorrente o teor desta decisão.